Tribunal: TJSP
Processo: 1054371-85.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
INDENIZAÇÃO – DÉBITO QUITADO - MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –– DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ADEQUADO – JUROS DE MORA – CÔMPUTO DA CITAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL – IMPROVIMENTO DO RECURSO DO BANCO BRADESCARD S/A – PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO BANCO CBSS S/A.